Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DISTINÇÃO ENTRE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com espeque nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença fundamentou-se na inércia da parte autora, que não atendeu à determinação judicial para emendar a inicial, a qual exigia o recolhimento das custas ou a comprovação da hipossuficiência, esclarecimentos sobre a prescrição, apresentação ordenada de extratos e comprovante de residência. A apelante requer a reforma da decisão, sustentando que a hipótese seria de mero cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC, o que afastaria a imputação de despesas processuais, pugnando, outrossim, pelo deferimento da gratuidade de justiça perante esta instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia da parte autora diante da ordem de emenda configura hipótese de cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC ou se autoriza o indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC; e (ii) saber se a apelante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz dos elementos probatórios acostados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, possui natureza eminentemente administrativa e restringe-se às situações em que a parte deixa de recolher as custas de ingresso antes de qualquer análise judicial sobre a regularidade formal ou admissibilidade da petição inicial.
4. Ocorrendo o prévio exercício da atividade jurisdicional, com a identificação de vícios processuais e a concessão de prazo razoável para o respectivo saneamento, a inércia da demandante atrai a incidência da regra contida no art. 321, parágrafo único, do CPC. Nessas hipóteses, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o art. 485, I, do CPC, sob pena de se esvaziar a eficácia normativa da legislação processual e de se chancelar comportamento incompatível com os deveres de lealdade e cooperação previstos nos arts. 5o e 6o do CPC.
5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, possui caráter relativo, podendo ser afastada pelo magistrado quando o acervo probatório revelar capacidade contributiva. No caso em apreço, a remuneração mensal bruta auferida pela apelante, de R$ 9.693,88, aliada à contratação de advogado particular, elide a presunção de vulnerabilidade econômica e inviabiliza a concessão do benefício, porquanto não demonstrada a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e arts. 98 e ss. do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV, e art. 134; CPC, arts. 5o, 6o, 98, 99, § 3o, 290, 321, parágrafo único, e 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077103, 0703435-86.2025.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 02.12.2025, DJe 08.01.2026; TJDFT, Acórdão 1749948, 0724383-42.2022.8.07.0007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 23.08.2023, DJe 08.09.2023; TJDFT, Acórdão 2074013, 0704363-63.2023.8.07.0017, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, j. 18.11.2025, DJe 15.12.2025.